Tribunal: TJDFT
Processo: 0727241-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO LICENCIADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. TEMA 793/STF. REJEIÇÃO. CARCINOMA ADENOIDE CÍSTICO. LENVATINIBE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PARECER DO NATJUS NÃO FAVORÁVEL. IMPRESCINDIBILIDADE E MELHORA RELATADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. No julgamento dos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário no 855.178 – SE, o STF assentou a desnecessidade do litisconsórcio passivo da União Federal, por entender que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados e que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. Em se tratando de fármaco registrado na Anvisa, a sua não padronização não conduz à obrigatoriedade de participação da União na demanda. Precedentes.
2. O agravante foi diagnosticado com carcinoma adenoide cístico nas glândulas salivares, sendo submetido à quimioterapia, cirurgia e radioterapia, com posterior recidiva da doença, em estágio IV, evidenciada pelo surgimento de lesões pulmonares, passando novamente por quimioterapia com cisplatina e Vinorelbina, porém com progressão hepática, sendo indicado o fármaco Lenvatinibe, pelo médico oncologista assistente.
3. O laudo médico é expresso quanto à urgência do tratamento indicado e ao perigo de vida, destacando que a única opção disponibilizada pelo SUS, e já tentada pelo agravante, sem êxito, é “contraindicada por refratariedade ao tratamento quimioterápico”.
4. Embora a Nota Técnica do Natjus tenha se manifestado como “não favorável” à demanda, as evidências concretas de discreta redução de lesão, noticiada pelo médico assistente e confirmada por exame de imagem, com tão pouco tempo de uso do fármaco (duas semanas), somadas as ponderações feitas pelo citado profissional, evidenciam a necessidade de manutenção do tratamento, pelo menos até o julgamento do mérito, ou término de um prazo razoável para reavaliação e confirmação da eficácia do medicamento.
5. Presentes, cumulativamente, os requisitos fixados em julgado no RESP no 1.657.156 (Tema no 106), do STJ: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III - Existência de registro na ANVISA do medicamento, o tratamento deve ser garantido pelo Estado.
6. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.